Tribunal: TJBA
Processo: 8000044-73.2020.8.05.0095
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000044-73.2020.8.05.0095

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ELIANA RODRIGUES OLIVEIRA, GUILHERME MOREIRA ALVES MARQUES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

PJ03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FIANÇA EM CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. DOLO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. ANALFABETISMO FUNCIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. CELEBRAÇÃO DE PARCERIA AGRÍCOLA. CONTRADIÇÃO COM O ALEGADO ANALFABETISMO FUNCIONAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação anulatória ajuizada por parte que alegou ter sido levada a assinar contratos de crédito rural como fiadora, sem conhecimento da natureza jurídica do negócio.

2. Alegação de analfabetismo funcional e vício de consentimento por erro substancial ou dolo.

3. Pedido de anulação dos contratos firmados com instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento por erro substancial ou dolo na celebração dos contratos de crédito rural; e (ii) estabelecer se a parte autora comprovou suficientemente sua condição de analfabeta funcional e o desconhecimento do negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O erro substancial, nos termos do art. 138 do CC/2002, exige demonstração de que a parte, em diligência normal, não teria celebrado o negócio.

6. A alegação de dolo, conforme art. 147 do CC/2002, demanda prova de que o silêncio intencional da outra parte foi determinante para a celebração do contrato.

7. O ônus da prova incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015.

8. Não houve comprovação robusta de que o autor desconhecia a natureza do contrato ou de que sua vontade foi viciada.

9. A alegação de analfabetismo funcional não foi suficientemente demonstrada, especialmente diante da celebração de contrato de parceria agrícola pelo mesmo autor.

10. Ausente prova inequívoca de vício de consentimento, não se justifica a anulação dos contratos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
a) A anulação de negócio jurídico por erro ou dolo exige prova robusta do vício de consentimento, nos termos dos arts. 138 e 147 do CC/2002; b) A alegação de analfabetismo funcional deve ser comprovada de forma inequívoca, especialmente quando a parte demonstra capacidade para outros atos negociais; c) O ônus da prova incumbe à parte que alega o vício, conforme art. 373, I, do CPC/2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8000044-73.2020.8.05.0095
, em que figura como apelante
ANTÔNIO RIBEIRO DOS SANTOS
e, como parte apelada,
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça